Tribunal: STF
Processo: Rcl 78528
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Juízo da Central de Precatórios da Comarca de Manaus, nos autos do Processo 0003925-16.2023.8.04.0000.



    Na petição inicial, o Estado reclamante relata que a autoridade reclamada indeferiu a impugnação aos cálculos de atualização dos precatórios previstos para 2025, aplicando a taxa SELIC até abril de 2024, desconsiderando a data de apresentação do precatório.



    Nesses termos, sustenta a violação ao entendimento dessa Corte, uma vez que a Súmula Vinculante 17 deste STF determina a suspensão da incidência de juros de mora durante o período de graça para pagamento de precatórios.  



    Alega, ainda, ofensa ao decidido nos Temas 96 e 1.335 da repercussão geral, que tratam, respectivamente, da incidência de juros de mora até a requisição ou precatório e da não incidência da taxa SELIC durante o período de graça constitucional para pagamento.  



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Amazonas, com base no art. 15 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aplicou a taxa SELIC até abril de 2024 indistintamente a todos os precatórios, desconsiderando a data de apresentação de cada um.  



    Desse modo, argumenta que o TJAM equivocou-se quanto à interpretação dos termos “momento de requisição” com “momento de apresentação” do precatório, conforme definido no art. 2º, inciso VII e art. 12, § 2º da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Defende, assim, que o “momento de requisição” (2 de abril) é o termo final para inclusão no orçamento, enquanto o “momento de apresentação” é o termo final para incidência da taxa SELIC e início do "período de graça" previsto na Súmula Vinculante 17/STF.  



    Diante disso, conclui que “o período de graça se inicia com a apresentação do precatório, isto é, com o recebimento do ofício expedido pelo juízo da execução ao Tribunal respectivo, cabendo a incidência de juros entre a data do cálculo e o momento de apresentação”. (eDOC 1, p. 6)



    Aduz, no mais, que “[a]o apreciar o Tema 1335 (RE 1.515.163), o Plenário dessa Suprema Corte reafirmou o entendimento de que a taxa selic não deve ser aplicada durante o prazo de pagamento de precatórios, conhecido como ‘período de graça’, que se inicia com a expedição do ofício requisitório e finda em 31/12 do orçamento no qual o precatório foi inscrito”. (eDOC 1, p. 8)



    Por conseguinte, reforça que “[a] data de ABR/24 representa o término do prazo para inscrição no orçamento, ou seja, momento de requisição do precatório, e não pode ser considerada, indistintamente, como data de apresentação de todos os precatórios inscritos no orçamento de 2025, para fins de aplicação da taxa selic, iniciando-se o IPCA-e somente a partir de maio/24 em todos os processos”. (eDOC 1, p. 9)



    Assevera, por fim, que a manutenção da aplicação da SELIC até abril de 2024 a todos os precatórios, além de desrespeitar o entendimento do STF, causará prejuízo ao erário estimado em mais de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para o exercício de 2025, considerando os 781 precatórios inscritos no orçamento.  



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão da expedição de alvarás para levantamento da parcela controvertida do precatório, correspondente à diferença entre o cálculo apresentado pelo TJAM e o cálculo apresentado pelo Estado. No mérito, pede que seja determinada a aplicação da taxa SELIC até o momento da apresentação do precatório e, a partir de então, a aplicação do IPCA-e até o final da atualização, respeitando-se o período de graça, conforme a jurisprudência do STF.



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 18 (ID: 454b6937).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS JULGAMENTOS DOS TEMAS 96 E 1335 DA REPERCUSSÃO GERAL, DA RCL Nº 30166 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS PRECATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA - ART. 100, § 5º, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM OS PARADIGMAS. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (eDOC 20, ID: c38fbd4c)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, destaco que esta Suprema Corte tem firme jurisprudência, consolidada, consubstanciada na Súmula Vinculante 17/STF, no sentido de que, durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora.



    Convém salientar que essa orientação foi confirmada no julgamento do tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1º.7.2020, em que se assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição, bem como que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça”. A propósito, confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’.” (RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)



    Desta feita, durante o período de graça não incidem juros moratórios, conforme a jurisprudência do STF. Vale destacar que a EC 114/2021, por sua vez, alterou minimamente o § 5º do art. 100 da Constituição Federal (apenas a data de expedição de precatório), motivo pelo qual não é possível, por esse fundamento, assentar a superação do entendimento da Corte. 



    Cumpre registrar, de outro lado, que a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que, a partir da sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, a taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros moratórios, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Importante assinalar que o art. 3º da EC 113/2021 teve sua constitucionalidade reconhecida no âmbito das ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tribunal Pleno, DJe 19.12.2023).



    Assim, a partir da entrada em vigor da emenda em referência, deve incidir, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, a Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária. 



    Conforme apontei em meu voto conjunto proferido nas ADC’s 58/DF e 59/DF e nas ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF, todas de minha relatoria, (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021), a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Desse modo, caso admitíssemos a aplicação, no período de graça de expedição de precatórios, da taxa SELIC – que, como visto, consubstancia índice que engloba juros e correção monetária – estaríamos, na prática, admitindo a incidência de juros moratórios em referido lapso temporal, em contrariedade com o previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, que estabelece em tal intervalo apenas a correção monetária. 



    Isso porque, de um lado, o art. 100, § 5º, da Constituição fixa que, entre a expedição de precatório e até o final do exercício financeiro seguinte, somente pode incidir correção monetária. De outro lado, o art. 3º da EC 113/2021 estipula que, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 



    Essa aparente colisão de normas constitucionais levou esta Corte Constitucional a analisar a controvérsia no julgamento do RE-RG 1.515.163 (Tema 1.335), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria referente à incidência da taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição Federal (período de graça).



    Com efeito, estabeleceu-se a seguinte tese: “Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado "período de graça", os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.” Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que ‘[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que ‘havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. 5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu ‘a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que ‘admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição’. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: ‘1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF’.” (RE 1.515.163 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.10.2024)



    Em conclusão: no período a que se refere o § 5º do art. 100 da Constituição Federal (“período de graça”), tendo em vista o teor da Súmula Vinculante 17, não é possível a incidência da taxa SELIC – que consolida índice de correção monetária e juros –, de modo que, em tal hipótese, não se aplica o art. 3º da EC 113/2021, devendo os precatórios ser corrigidos em conformidade com o IPCA-E, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.



    Ademais, entende-se como período de graça constitucional aquele compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório. 



    Observa-se, nesse ponto, que o Tema 96 da repercussão geral estabeleceu que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Eis a ementa deste precedente:



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    Nesse sentido, conclui-se que cessa-se a incidência dos juros de mora quando da expedição do precatório.



    Ainda sobre o tema, destaco que essa Corte, no julgamento da Rcl 30.166 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.1.2022), assentou entendimento no sentido que “os juros moratórios devem ter o seu cômputo suspenso na data da expedição do precatório, devendo ser compreendida como tal a data em que assinado, pelo juízo da execução, o instrumento que materializa o precatório”. 



    Nesses termos, confira-se teor do julgado no que interessa:



    “No caso concreto, a autoridade reclamada compreendeu ser devida a incidência de juros de mora sobre os precatórios desde a sua expedição até o dia 1º de julho do ano anterior ao da inscrição orçamentária, conforme se extrai-se do Parecer nº 43, homologado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e adotado nas decisões ora reclamadas, in verbis:



    (...)



    A autoridade reclamada, ao assim proceder, contrariou o enunciado da Súmula Vinculante 17 e autoridade do que decido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, conforme restou delimitado na decisão liminar, cujos fundamento ora reitero: 



    ‘[...] os juros moratórios devem incidir até a data da expedição do precatório, não devendo ser computados no interregno entre a data da sua expedição e 31 de dezembro do ano seguinte ao da inclusão na lei orçamentária anual, somente voltando a ser aplicados, em caso de inadimplemento, em 1º de janeiro do ano subsequente ao daquele em que deveria ter ocorrido o pagamento. 



    Deveras, por ocasião do julgamento do RE 591.087 QO-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em 04/12/2008, DJe de 19/02/2009), em que se discutia, à luz do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária anual, esta Suprema Corte, reafirmando a sua jurisprudência, assentou, em sede de repercussão geral (Tema 147), a não incidência de juros de mora no referido período.



    (...)



    Destarte, atentando-se para o fato de que a súmula vinculante tem por específica finalidade atribuir efeito vinculativo a verbete que retrate o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal a respeito de determinada matéria constitucional, resulta hialina a consolidação por esta Suprema Corte, através da Súmula Vinculante 17, do entendimento de não incidência de juros de mora no período de graça constitucional, ou seja, da data da expedição do precatório/RPV até 31 de dezembro do ano seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária. 



    [...] 



    Sobreleva anotar, nessa senda, descaber a realização de interpretação contra o sentido literal da locução ‘data da expedição do precatório’, que corresponde à data do ato de efetiva emissão do precatório/RPV pelo juízo de origem, para atribuir-lhe o significado de equivalência a 1º de julho. 



    Ora, a data de 1º de julho foi estabelecida pelo constituinte tão somente como termo para a comunicação para a inclusão do débito na lei orçamentária do ano seguinte, em atenção à necessidade de prazo razoável para a elaboração de proposta da referida lei. Evidencia-se equivocada, por conseguinte, a compreensão da data de 1º de julho como sendo coincidente com a da inclusão do débito na lei orçamentária anual, na medida em que, juridicamente, isso só ocorre por ocasião da aprovação da mencionada lei.



     Não há, ademais, necessária consonância entre a data de 1º de julho e a da efetiva ocorrência da apresentação dos precatórios, na medida em que essa apresentação ocorre ordinariamente ao longo de todo o ano, servindo o referido marco temporal apenas para a definição da obrigação de inclusão na proposta de lei orçamentária a ser elaborada no ano em curso ou, em caso de apresentação após tal termo, no ano seguinte. 



    A corroborar, ainda, o entendimento no sentido do dies a quo do período de graça constitucional corresponder ao da data da efetiva expedição do precatório, urge observar-se haver a Segunda Turma desta Corte assentado, por ocasião do julgamento do AI nº 618.770/RS-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2008, a inexistência de distinção ontológica entre precatório e requisição de pequeno valor no que concerne à incidência dos juros de mora, afastando a incidência destes no interregno entre a data da expedição da requisição de pequeno valor e o termo ad quem para seu pagamento. Eis a ementa do mencionado julgado: 



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Por possuírem a mesma natureza, não há diferenciação entre precatório e Requisição de Pequeno Valor - RPV, quanto à incidência de juros de mora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ 



    Na mesma toada, de modo coerente, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento, pela sistemática da repercussão geral, do RE 579.431 (Tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, no qual se discutia, à luz do artigo 100, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, se são devidos, ou não, os juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório, assentou, em 19.4.2017 (DJe de 29/6/2017), in verbis:



    (...)



    O precatório, gize-se, é expedido pelo juízo da execução após a preclusão do decisum que põe termo às eventuais controvérsias acerca da atualização do quantum exequendo, sendo então encaminhado à Presidência do Tribunal, para a instauração de fase administrativa de pagamento, sede na qual é determinada a sua apresentação ao órgão devedor, para a devida inclusão em proposta de lei orçamentária anual.



    Em suma, resulta consolidado por esta Suprema Corte o entendimento de que os juros moratórios devem ter o seu cômputo suspenso na data da expedição do precatório, devendo ser compreendida como tal a data em que assinado, pelo juízo da execução, o instrumento que materializa o precatório’ (edoc. 42).” (Grifos nossos)



    No entanto, no caso versado, verifico que o Juízo reclamado manteve a incidência da taxa SELIC de forma indistinta até abril de 2024, sem a devida individualização por precatório. Confira-se, a propósito, teor da decisão:



    “Conforme se depreende do art. 27 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, constituem-se requisitos cumulativos para apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo: 



    a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; 



    b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; e 



    c) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença. 



    Nesse diapasão, extrai-se da petição retro da Fazenda Pública Estadual que os requisitos acima elencados foram devidamente preenchidos n oque se refere ao aspecto formal do pleito. 



    Inobstante, entendo que, no mérito, o pedido não merece prosperar. 



    Isto se dá pelo fato de que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim como muitas outras entidades federativas, obedece ao comando constante no art. 15 da Resolução n.º 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o qual oportunamente se transcreve:



    Art. 15. Para efeito do disposto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, considera-se momento de requisição do precatório, para aqueles apresentados ao tribunal entre 3 de abril do ano anterior e 2 de abril do ano de elaboração da proposta orçamentária, a data de 2 de abril. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)



    Ademais, a fim de elucidar a questão em comento, colaciona-se, igualmente, o art. 21 do diploma supracitado: 



    Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    Destarte, percebe-se que no tocante a atualização de débitos fazendários pela SELIC e acréscimo de juros, é de se salientar que foi promulgada a Emenda Constitucional n. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe: ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.’ Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC.



    Diante das razões expostas, indefiro o pedido retro realizado pela Fazenda Pública Estadual.” (eDOC 8, ID: 226fa3f6; grifos nossos)



    Com efeito, resta evidente a ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 17 do STF, lida em conjunto com o entendimento firmado por essa Corte nos Temas 96, 1.037 e 1.335 da repercussão geral, uma vez que a autoridade reclamada confirmou a incidência da taxa SELIC em período protegido pela imunidade aos juros moratórios ao desconsiderar a data de efetiva apresentação/expedição do precatório.



    Em situação semelhante ao dos autos, envolvendo a mesma parte reclamante, destaco decisão proferida na Rcl 78.529/AM, de relatoria do Ministro Flávio Dino, no qual se julgou procedente a reclamação nos seguintes termos:



    “(...) verifica-se que no presente caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ao aplicar a taxa SELIC de forma indistinta até abril de 2024 a todos os precatórios orçados para 2025, afronta entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) no que tange à interpretação do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, bem como às teses fixadas nos Temas 96 e 1335 da repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 17. 



    Ao julgar a Reclamação 30.166/DF, esta Suprema Corte solucionou definitivamente a controvérsia, fixando entendimento conforme sua jurisprudência consolidada e em estrita observância ao § 5º do art. 100 da Constituição Federal. Firmou-se, na ocasião, que o marco para a suspensão da incidência de juros moratórios é a data da expedição do precatório, entendida como o momento em que o juízo da execução assina o ofício requisitório que o materializa. Nos termos do julgado:



    (...)



    Logo, a interpretação do art. 2º, VII, da Resolução CNJ n. 303/2019, à luz do entendimento desta Corte, impõe o reconhecimento de que, a partir da assinatura do ofício requisitório, os juros moratórios devem ser imediatamente suspensos, permanecendo apenas a correção monetária, conforme o disposto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 17.



    É nesse mesmo sentido que deve ser interpretado o Tema 96 da repercussão geral, o qual afirma que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. Ao utilizar as expressões ‘requisição ou precatório’, o STF considerou que os juros devem cessar com a expedição do precatório, caso esta ocorra antes da requisição ao ente devedor.



    A redação do tema contempla as duas hipóteses operacionais possíveis: (i) se o precatório é expedido no mesmo dia da requisição, a suspensão dos juros se dá a partir dessa data única e; (ii) caso haja intervalo entre a requisição e a expedição, a suspensão se dá a partir da expedição. Em ambos os cenários, os juros não incidem a partir da expedição do precatório, sendo essa a interpretação que preserva a coerência entre os precedentes da Corte e a regulamentação administrativa vigente. 



    A interpretação sistemática do art. 12 e §1º da Resolução CNJ nº 303/2019 revela que o momento de apresentação do precatório — definido como o recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução — serve exclusivamente para fins de organização da ordem cronológica de pagamento, conforme expressamente indicado no caput do artigo:



    (...)



    Esse dispositivo não estabelece qualquer consequência jurídica automática quanto à suspensão da incidência de juros moratórios. A finalidade normativa do artigo 12 é meramente procedimental, voltada a definir a posição do precatório na fila de pagamento da entidade devedora em determinado exercício financeiro. O §1º apenas reforça essa função, ao vincular o momento de apresentação à interpretação do caput do art. 100 da Constituição no que tange à ordem de precedência. 



    Ou seja, a Resolução não qualifica o ‘momento de apresentação’ como marco temporal relevante para determinar a cessação de encargos legais sobre o valor requisitado, especialmente no que se refere à aplicação de juros de mora ou da taxa SELIC. 



    Desse modo, a definição do marco de suspensão da incidência de juros não decorre da Resolução do CNJ, mas sim da interpretação constitucional vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante nº 17 e nos Temas 96 e 1335 da repercussão geral, que fixam como marco a expedição do precatório (isto é, assinatura do ofício requisitório pelo juízo da execução).



    (...)



    A data da requisição é uniforme para todos os precatórios apresentados no intervalo compreendido entre 3 de abril do ano anterior e 2 de abril do ano da proposta orçamentária. Sua fixação visa padronizar o critério de corte para fins de planejamento orçamentário, conforme exigido pelo § 5º do art. 100 da Constituição Federal. 



    Por outro lado, a expedição do precatório é um ato processual individualizado. É um marco juridicamente relevante, pois representa a materialização do título judicial perante o regime constitucional de precatórios. Trata-se, portanto, de uma data variável e casuística, que depende da tramitação do processo individual. 



    Portanto, a fixação da data de 2 de abril como momento da requisição não se confunde com a data da expedição do precatório, a qual possui efeitos jurídicos próprios e não pode ser ignorada para fins de incidência da taxa SELIC ou aplicação do IPCA-e. A adoção indistinta da data de 2 de abril como marco para todos os efeitos — inclusive os financeiros — configura interpretação indevida e contrária à jurisprudência do STF, sobretudo no que diz respeito à vedação de juros de mora durante o período de graça (Súmula Vinculante n. 17 e Tema 1335 da Repercussão Geral).” (pp. 12-15)



    Ante o exposto, jul